Tribunal: TJBA
Processo: 8008320-77.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008320-77.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INGRID PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, LEANDRO MARQUES PIMENTA

AGRAVADO: ATS - ANESTESIOLOGISTAS DE SALVADOR SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA, ANDREZA CRISTINA SOUZA SANTANA, LEONARDO DE ALMEIDA AZI, TIAGO VILAN MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.009, § 1º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo Interno em de Instrumento nº
8008320-77.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
INGRID PEREIRA LIMA BARROS
e como Agravado,
ATS - ANESTESIOLOGISTAS DE SALVADOR SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora